Tribunal: STF
Processo: RE 252257
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, ou dos fatos da causa, tal como aqui ocorre, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas do processo. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido.